Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000714-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EMISSÃO DE DUPLICATAS ACOMPANHADAS DAS NOTAS FISCAIS, INSTRUMENTO DE PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 15 DA LEI 5.474/68 – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA
–
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A duplicata virtual acompanhada de prova da prestação dos serviços, e de notas fiscais com o respectivo instrumento de protesto, satisfazem o disposto no art. 15 da Lei 5.474/68, sendo possível a cobrança judicial das duplicatas mencionadas na petição inicial
(AgInt no AREsp 1038662/SP).

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que também não ocorreu nos autos.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAURO DIAVAN NETO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EMISSÃO DE DUPLICATAS ACOMPANHADAS DAS NOTAS FISCAIS, INSTRUMENTO DE PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 15 DA LEI 5.474/68 – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 213474179).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a execução originária não foi instruída com os parâmetros necessários a configurar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título. Alega a ausência da duplicata nos autos, aduzindo que o exequente apresentou apenas nota fiscal e comprovante de protesto da duplicata. No mais, discorre sobre a paralisação indevida do feito e a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso de agravo interposto.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

No caso em exame, a parte agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade originária onde alega nulidade da execução diante da inexistência de título executivo e, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de impulso efetivo dos autos.

De acordo com o agravante, a exequente/agravada aparelha o feito executivo com nota fiscal e comprovante de protesto, mas deixa de juntar aos autos o título executivo, qual seja, a duplicata.

Por sua vez, a agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente por inércia da parte exequente, ora agravada, aduzindo que já se passaram mais de 5 (cinco) anos desde a distribuição dos autos originais, sem efetivo impulso da parte credora. Sem razão o recorrente.

O artigo 15 da Lei no 5.474/68 informa os requisitos para que a duplicata, com aceite (protestada ou não) ou não aceita (desde que protestada, documento de entrega/recebimento e ausência de recusa), constitua-se como título executivo extrajudicial.

Como bem consignado pela Magistrada
a quo
, os documentos colacionados no feito executivo (anexos ao ID 4161061 – pág. 1 e 2, acompanhados do comprovante de entrega anexo ao ID 4161064 – pág. 1), preenchem na íntegra o previsto nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso II do artigo 15 da lei no 5.474/68.

Com efeito, ao contrário do que alega o agravante, a nota fiscal acompanhada do respectivo comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinada e instrumento de protesto, são os documentos necessários para a propositura da presente ação, sendo desnecessária a apresentação da duplicata da DANFE (documento auxiliar da nota fiscal eletrônica).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO APARELHADA TÃO SOMENTE COM INSTRUMENTOS DE PROTESTOS E COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – NULIDADE DE EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 783 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DUPLICATA ESCRITURAL OU VIRTUAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS EMBARGOS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE EQUIDADE – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS §§ 2o E 8o, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO LEGAL – NORMA COGENTE - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido porém não provido. (I)- O col. Superior Tribunal de Justiça a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que
a duplicata virtual acompanhada de prova da prestação dos serviços, e de notas fiscais com o respectivo instrumento de protesto, satisfazem o disposto no art. 15 da Lei 5.474/68, sendo possível a cobrança judicial das duplicatas mencionadas na petição inicial.
(AgInt no AREsp 1038662/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)’. (II)-
Estando o processo de execução instruído com os instrumentos dos protestos e comprovantes da entrega das mercadorias, constatando que se trata de duplicata escritural, quando basta o seu registro interno na empresa que a emite já que se trata de título virtual o que faz com que, para a execução, quando o bastante os protestos e comprovantes de entrega das mercadorias.
(...) (V)- Recurso de apelação conhecido mas desprovido”.
(N.U 1047155-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, publicado no DJE 09/03/2022).

Portanto, tendo a execução sido instruída com nota fiscal, comprovante de entrega de mercadorias e respectivo instrumento de protesto é suficiente, não sendo necessária a exibição da duplicata para que o título executivo seja líquido, certo e exigível.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ, REsp n. 1.024.691/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2011, DJe de 12/4/2011).

No que diz respeito à alegada prescrição, tem-se que a súmula 150 do STF dispõe: “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

No caso dos autos, por se tratar de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em duplicatas, o prazo prescricional é de três anos, conforme dispõe o artigo 18 da Lei no 5.474/68.

Ocorre que, o marco inicial da prescrição é a paralisação/arquivamento do processo em virtude da inércia do credor, o que não se vislumbra nos autos, vez que, sempre que intimado, o credor se manifestava em tempo razoável, não tendo o processo, em momento algum, permanecido em paralisação continuada e ininterrupta durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão do exequente, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que também não ocorreu nos autos. Precedentes do STJ”
(TJMT, 1014904-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, publicado no DJE 05/12/2023).

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a exceção de pré-executividade proposta.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024